Tribunal: TJDFT
Processo: 0711214-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. TERRA PÚBLICA. Os embargos de terceiro se destinam à proteção de bens ou direitos de posse ou propriedade de terceiro que, em virtude de decisão judicial proferida em processo no qual não figurou como parte, foi injustamente constrito ou sofre ameaça de sê-lo. O ônus de comprovar a propriedade e posse do bem nos embargos de terceiro é do embargante. À míngua de evidência da posse ou da propriedade dos apelantes, incabível o deferimento da proteção vindicada nos embargos de terceiro.